Tribunal: TJMT
Processo: 1003057-10.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003057-10.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WANDER LUIZ BEZERRA DE SOUSA - CPF: 023.549.701-02 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação então interposto para determinar a nomeação do embargado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Vigilante, no Município de Cuiabá/MT, ofertado pelo Edital nº 002/2015.

Em suas razões o embargante alega omissão no acórdão, porquanto houve afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, na forma do RE 837311 (Tema 784 – Repercussão Geral).

Aduz que não há como presumir que a mera contratação de temporários é suficiente para caracterizar preterição de forma arbitrária e imotivada, consoante a tese firmada em sede de repercussão geral.

Afirma que as contratações temporárias ocorreram de acordo com a Constituição e com a lei municipal, obedecendo o caráter de temporariedade e excepcionalidade.

Defende que somente possuem direito subjetivo à nomeação os candidatos que tenham sido aprovados dentro das vagas previstas no edital.

Verbera que a parte embargada não demonstrou qualquer preterição e/ou contratação arbitrária e imotivada que pudesse lhe conferir direito líquido e certo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados (págs.01/10 – id.n.

82212491).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (pág.78 – id.n.

85255960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu recurso de apelação para determinar a nomeação do embargado no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Vigilante, no Município de Cuiabá/MT, ofertado pelo Edital nº 002/2015.

Da análise dos autos verifica-se que Wander Luiz Bezerra de Sousa participou do concurso público para o provimento de cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura - Vigilante, no Município de Cuiabá, o qual foi regido pelo
Edital nº 002/2015 e previa
534 (quinhentos e trinta e quatro) vagas para ampla concorrência e 133 (cento e trinta e três) vagas para negros e índios
,
mais cadastro de reserva,
tendo se classificado

em 767º

(
septingentésimo sexagésimo sétimo) lugar

(págs.01/20 – id. n. 56189195, págs.01/03-id.n. 56189196).

Verifica-se, também, que, através do Edital de Seleção de Contratos Temporários n. 001/2017/GS/SME, o embargante
abriu contratação temporária para o mesmo cargo em que o embargado foi classificado na vigência do Edital n. 002/2015
(págs.01/04-id.n. 56189178, págs.01/04-id.n. 56189179, págs.01/04-id.n. 56189180, págs.01/04-id.n. 56189181).

Pois bem.

Tem-se que os embargos foram opostos sob a nítida pretensão de rediscussão da matéria alegada e aventada pelo acórdão objurgado e a reanálise da prova, com vistas à modificação do julgado.

No entanto, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador e, também, para reparo de erro material (artigo 1022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Colenda Câmara acerca da contratação temporária de pessoal no cargo em que o embargado restou classificado.

Assim, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, são incabíveis os embargos declaratórios que buscam, diretamente, obter a reforma do
decisum
embargado, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada, para ver decidida a controvérsia de acordo a tese do embargante, como na hipótese dos autos.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir a admissibilidade de seu recurso, o que é incabível nos aclaratórios.

(.....) 4
. No caso, os embargos de divergência não são cabíveis, ante a falta de demonstração da semelhança jurídico-processual entre as situações examinadas com conclusões contrárias.

5. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg nos EREsp 1342145/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 26/04/2019) g.n.

Assim, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que se mostra descabida a arguição de vício no acórdão, uma vez que ao contrário do que alega o embargante, restou consignado no acórdão tal inconformismo.

Verdadeiramente, o que busca o embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do quando decidido, objetivo para o qual não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.

Desta feita, entendo que não houve omissão no julgamento do apelo, logo, deve-se valer a embargante das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Portanto, em face da inexistência de qualquer vício a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021